Tribunal: TJES
Processo: 0002059-49.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002059-49.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISAIAS PEREIRA RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002059-49.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISAIAS PEREIRA RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS E APETRECHOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Isaías Pereira Ramos contra a sentença que o condenou a 08 anos e 02 meses de reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento de 816 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, e §1º, inciso I, da Lei nº 11.343/2006). A defesa argumenta que a pena-base foi exasperada de forma desarrazoada, com a negativação desproporcional da natureza e quantidade das drogas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir se o redimensionamento da pena-base é cabível.

III. Razões de decidir

3. A pena-base foi fixada de forma razoável, pois o juízo de primeiro grau considerou não apenas a quantidade, mas também a natureza e a diversidade das drogas apreendidas. O réu foi flagrado com uma pedra grande de crack e dois pinos de cocaína.

4. A sentença levou em conta a apreensão de apetrechos típicos da prática do tráfico, como três potes de ácido bórico, sacolés, pinos plásticos vazios e uma balança de precisão. A presença desses itens demonstra a habitualidade na traficância e a destinação comercial das drogas, o que justifica a exasperação da pena-base.

5. A nocividade dos entorpecentes é um indicativo do grau de reprovabilidade da conduta, e a avaliação conjunta da natureza, variedade e quantidade de drogas, assim como dos apetrechos para a prática do tráfico, é legítima para a exasperação da pena-base.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ISAIAS PEREIRA RAMOS
, inconformado com a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo como incurso no artigo 33,
caput
, e §1º, inciso I, da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento de pena no fechado e ao pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

A defesa pugna, em síntese, pelo redimensionamento da pena-base, alegando que o juízo de primeiro grau exasperou a pena-base de forma desarrazoada, valorando negativamente a natureza e a quantidade de drogas de maneira desproporcional.

Contrarrazões (id. 16203295) pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial (id. 16438687), por intermédio do procurador Josemar Moreira, pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002059-49.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISAIAS PEREIRA RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia
(id. 10007878)
:

[...]

Na data de 29 de julho de 2022, por volta das 19h31min, na Rua General Ozório, n° 771, bairro Sernamby, nesta cidade e comarca de São Mateus/ES, o denunciado, de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico, trazia consigo 01 (uma) pedra, grande, de material semelhante ao crack e 02 (dois) pinos de substância análoga à cocaína.

Ainda, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço retro, ISAÍAS, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, mantinha em depósito e guardava, no interior de sua residência, produto químico destinado à preparação de drogas, a saber, 03 (três) potes de ácido bórico.

Informa o caderno inquisitorial que durante patrulhamento tático motorizado, a bordo das RP's 4953 e 4998, foi realizado, pelos militares, o levantamento de informações dando conta de que no endereço retro informado um indivíduo de cor morena, com cabelo com luzes e trajando uma camisa vermelha, que mora numa quitinete, sem número, de cor branca, entre as residências de número 783 e 759, estaria realizando o tráfico ilícito de entorpecentes.

Ante tal inteligência, deslocaram-se as guarnições até aquele logradouro indicado e ao realizarem diligências preliminares confirmando as informações iniciais.

Sendo assim os militares procederam a uma intervenção, desembarcando das viaturas e tentando manter contato com o possível residente do imóvel, momento em que perceberam a existência de um corredor que dá acesso à quatro quitinetes.

Logo um indivíduo, com as características informadas anteriormente, saiu de uma das unidades habitacionais ingressando no corredor e ao perceber a presença policial, tentou retornar para o interior do imóvel, todavia teve dificuldade em abrir a porta.

Foram exaradas diversas ordens de paradas as quais, por fim, foram acatadas pelo acusado, identificado como ISAIAS PEREIRA RAMOS.

Procedeu-se à abordagem de ISAIAS, e durante as buscas pessoais foi encontrado com ele, em seu bolso, 01 (uma) pedra grande, de material semelhante ao crack e 02 (dois) pinos de substância análoga à cocaína.

Ao ser perguntado se haveria outros ilícitos no interior do imóvel, ISAIAS, afirmou haver uma balança de precisão, alguns potes de ácido bórico, diversos pinos e "sacolés" para o acondicionamento de drogas.

Procedeu-se as buscas no imóvel, logrando êxito em encontrar os materiais citados pelo acusado, os quais estavam em seu quarto: 03 (três) potes de ácido bórico, 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) sacola contendo vários pinos e 01 (uma) sacola contendo vários "sacolés".

ISAIAS informou que, após a manipulação da pedra de crack, seriam produzidas, aproximadamente, 100 (cem) pedras menores, de crack, as quais seriam comercializadas, cada uma, pelo valor de R$ 10,00 (dez reais);

Além dos entorpecentes, também foi apreendido: R$ 99.00 (noventa e nove reais).

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
foi o
apelante
condenado como incurso no artigo 33,
caput
, e §1º, inciso I, da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento de pena no fechado e ao pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

A defesa pugna, em síntese, pelo redimensionamento da pena-base, alegando que o juízo de primeiro grau exasperou a pena-base de forma desarrazoada, valorando negativamente a natureza e a quantidade de drogas de maneira desproporcional.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas, pelo Boletim Unificado n° 48477922, auto de constatação definitivo de natureza e quantidade de drogas, formulário de custódia, auto de destruição
,
bem como os depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono trecho da r. sentença (fl. 134):

[...]

No tocante à autoria delitiva, encontra-se igualmente delineada e provada na pessoa de ISAIAS PEREIRA RAMOS, pelas provas dos autos e depoimentos testemunhais.

Em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o acusado ISAIAS PEREIRA RAMOS, ao responder às perguntas formuladas pelo Juízo, informou que na sexta-feira, chegou do serviço, tomou banho, foi ao supermercado, e desceu no bairro Ribeirão para comprar 02 (dois) pinos de cocaína e 01 (um) pedaço pequeno de crack. Disse que ao chegar em casa, após 02 (duas) horas, os policiais chegaram em sua casa, local em que tinha outras 03 (três) kitnets. Disse que os policiais bateram nas outras kitnets, e ao chegarem na sua casa, ele abriu a porta e os policiais falaram "não é esse aqui não", tendo ele fechado a porta, momento que os policiais voltaram e falaram que visualizaram sua casa. Disse que os policiais encontraram 02 (dois) pinos de cocaína e 01 (um) pedaço pequeno de crack, os quais ele falou aos policiais que eram para seu uso. Disse que nos anos de 2016 e 2018, respondeu por crime de tráfico de drogas em Vitória/ES. Disse que trabalhava com pimenta e ganhava 80,00 por dia.

Disse que usava drogas nos finais de semana e dormia cedo aos domingos para trabalhar na segunda-feira. Ao responder às perguntas formuladas pelo Ministério Público, informou que pagava R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) na kitnet, onde morava. Disse que trabalhou na construção da OAB, ao lado do fórum, por 08 (oito) meses como ajudante de pedreiro. Disse que não contou nada aos policiais, em relação a venda das pedras pela quantia de R$10,00 (dez reais) e que falou aos policiais que as drogas eram para uso. Disse que na época dos fatos trabalhava com pimenta. Disse que antes da colheita de pimenta, trabalhou na colheita de café. Disse que as sacolas contendo vários pinos e sacolés, a balança de precisão e o ácido bórico, não foram apreendidos com ele. Disse que o que estava com ele eram 02 (dois) pinos de cocaína e 01 (um) pedaço pequeno de crack. Disse que pagou o valor de R$20,00 (vinte reais) nos dois pinos de cocaína e R$70,00 (setenta reais) pelo crack, Ao responder às perguntas formuladas por sua defesa, informou que não sabe se o pedaço de crack tinha 25g (vinte e cinco gramas). Disse que começou a usar drogas aos 17 anos de idade. Disse que do momento que saiu da boca de fumo até o momento que os policiais chegaram em sua casa, percorreu mais de 02 (duas) horas. Disse que quando comprou as drogas, não tinha policiais por perto. Disse que a renda de R$400,00 (quatrocentos reais) da colheita de pimenta era semanal, e ganhava R$1600,00 (hum mil e seiscentos reais) por mês. Disse que havia outros moradores nas outras kitnets, onde morava. Disse que fazia o uso do crack em mesclado (fumava com cigarro). Disse que os vizinhos não reclamavam, acerca dele fazer o uso de crack. Disse que as sacolas contendo vários pinos e sacolés, a balança de precisão e o ácido bórico não estavam em sua casa. Disse que assinou o depoimento em sede policial, porém para assinar ele não leu e que o delegado só pediu para ele assinar. Disse que não falou em sede policial que as drogas seriam para venda, tampouco que fracionaria em pedaços menores para consumir. Disse que não confirmou as apreensões dos materiais para o embalo de drogas, tampouco a balança de precisão. Disse que tentou parar com o uso de drogas, mas que sempre tem recaídas.

Perante o juízo, a Testemunha Policial Militar Gildo Silva Santos Filho, ao responder as perguntas formuladas pelo Ministério Público, informou que na data do fato, os policiais militares, receberam informações de moradores, de que um indivíduo estava traficando drogas em uma kitnet. Disse que após diligências no local, esperaram oportunidade de ter alguém na kitnet, visto que por se tratar de kitnet, alguém teria que franquear a entrada dos policiais. Disse que tinham passado pelo local por 02 (duas) ou 03 (três) vezes, momento que desembarcaram da viatura, estando o portão que dava acesso a kitnet aberto, momento que entraram. Disse que o acusado estava saindo e ao ver os policiais, tentou voltar, mas foi abordado por eles, sendo encontrado em seu bolso pedras de crack, quantia em dinheiro e cocaína. Disse que dentro da casa tinha uma balança, ácido bórico e algumas bolsas, possivelmente para embalar as drogas. Confirmou seu depoimento prestado em sede policial. Às perguntas da defesa de ISAIAS, respondeu que o acusado informou que a balança, os materiais para embalo de drogas e o ácido bórico estavam dentro da casa e que o acusado os acompanhou, mostrando aonde que estavam os materiais. Disse que não lembra se foram reiteradas denúncias acerca do fato, pois é o mais moderno da guarnição. Disse que no momento da abordagem o acusado não reagiu e cooperou com os policiais. Disse que o acusado afirmou no momento do flagrante que as drogas seriam para o tráfico.

[...]

Neste sentido, em que pese a defesa alegar necessidade de
redimensionamento da pena-base
, tal tese não merece prosperar.

Isso, pois, em que pese o apelante ter sido apreendido com 01 (uma) pedra grande de crack e 02 (dois) pinos de cocaína, a r. sentença não se limitou ao aspecto quantitativo, mas avaliou também a diversidade e nocividade, bem como a existência de apetrechos típicos da mercancia, tais quais 03 (três) potes de ácido bórico, sacolés, pinos de plástico vazios e 01 (uma) balança de precisão.

Neste sentido, é legítima a exasperação da pena-base quando demonstrada a destinação mercantil da droga e a existência de elementos que indiquem habitualidade na traficância, ainda que a quantidade isolada não seja elevada.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame 1. Recurso de apelação da defesa contra sentença condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas e associação para tal finalidade (art. 33 e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06). II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em aferir se (I) há substrato probatório para manutenção da condenação da acusada emili pela prática do tráfico de drogas e de ambos réus pela associação para o comércio espúrio; (II) é possível o afastamento da negativação do vetor do art. 42 da Lei de drogas ou a alteração da fração; (III) os maus antecedentes de dener devem ser excluídos; (IV) em relação a dener, cabe o decote da agravante da liderança em um dos crimes para evitar bis in idem; (V) os réus fazem jus ao tráfico privilegiado; (VI) é possível a fixação do regime inicial semiaberto para emili diante da detração do período de segregação provisória e prisão domiciliar; (VII) há efeito cascata na dosimetria do réu dener; e (VIII) cabe a restituição do dispositivo móvel da ré emili e do seus filhos. III. Razões de decidir [...]
5. A negativação do vetor do art. 42 da Lei de drogas ocorreu de forma adequada, diante da variedade e, sobretudo, natureza altamente deletéria da cocaína comercializada. A nocividade do entorpecente constitui indicativo do grau de reprovabilidade da conduta, ou seja, o potencial danoso do tráfico de drogas pode variar a depender do tipo de substância comercializada.
[...] lV. Dispositivo 12. Recurso de emili conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. Apelo de dener conhecido e desprovido. (TJSC; ACR 5011386-28.2024.8.24.0075; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Ana Lia Moura Lisboa Carneiro; Julg. 24/09/2025).

Por fim, no que tange o
prequestionamento
pugnado, entendo não assistir razão, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se não ser possível acolher a pretensão defensiva, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, devendo a respeitável sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
ser mantida incólume.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002059-49.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISAIAS PEREIRA RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia
(id. 10007878)
:

[...]

Na data de 29 de julho de 2022, por volta das 19h31min, na Rua General Ozório, n° 771, bairro Sernamby, nesta cidade e comarca de São Mateus/ES, o denunciado, de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico, trazia consigo 01 (uma) pedra, grande, de material semelhante ao crack e 02 (dois) pinos de substância análoga à cocaína.

Ainda, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço retro, ISAÍAS, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, mantinha em depósito e guardava, no interior de sua residência, produto químico destinado à preparação de drogas, a saber, 03 (três) potes de ácido bórico.

Informa o caderno inquisitorial que durante patrulhamento tático motorizado, a bordo das RP's 4953 e 4998, foi realizado, pelos militares, o levantamento de informações dando conta de que no endereço retro informado um indivíduo de cor morena, com cabelo com luzes e trajando uma camisa vermelha, que mora numa quitinete, sem número, de cor branca, entre as residências de número 783 e 759, estaria realizando o tráfico ilícito de entorpecentes.

Ante tal inteligência, deslocaram-se as guarnições até aquele logradouro indicado e ao realizarem diligências preliminares confirmando as informações iniciais.

Sendo assim os militares procederam a uma intervenção, desembarcando das viaturas e tentando manter contato com o possível residente do imóvel, momento em que perceberam a existência de um corredor que dá acesso à quatro quitinetes.

Logo um indivíduo, com as características informadas anteriormente, saiu de uma das unidades habitacionais ingressando no corredor e ao perceber a presença policial, tentou retornar para o interior do imóvel, todavia teve dificuldade em abrir a porta.

Foram exaradas diversas ordens de paradas as quais, por fim, foram acatadas pelo acusado, identificado como ISAIAS PEREIRA RAMOS.

Procedeu-se à abordagem de ISAIAS, e durante as buscas pessoais foi encontrado com ele, em seu bolso, 01 (uma) pedra grande, de material semelhante ao crack e 02 (dois) pinos de substância análoga à cocaína.

Ao ser perguntado se haveria outros ilícitos no interior do imóvel, ISAIAS, afirmou haver uma balança de precisão, alguns potes de ácido bórico, diversos pinos e "sacolés" para o acondicionamento de drogas.

Procedeu-se as buscas no imóvel, logrando êxito em encontrar os materiais citados pelo acusado, os quais estavam em seu quarto: 03 (três) potes de ácido bórico, 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) sacola contendo vários pinos e 01 (uma) sacola contendo vários "sacolés".

ISAIAS informou que, após a manipulação da pedra de crack, seriam produzidas, aproximadamente, 100 (cem) pedras menores, de crack, as quais seriam comercializadas, cada uma, pelo valor de R$ 10,00 (dez reais);

Além dos entorpecentes, também foi apreendido: R$ 99.00 (noventa e nove reais).

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
foi o
apelante
condenado como incurso no artigo 33,
caput
, e §1º, inciso I, da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento de pena no fechado e ao pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

A defesa pugna, em síntese, pelo redimensionamento da pena-base, alegando que o juízo de primeiro grau exasperou a pena-base de forma desarrazoada, valorando negativamente a natureza e a quantidade de drogas de maneira desproporcional.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas, pelo Boletim Unificado n° 48477922, auto de constatação definitivo de natureza e quantidade de drogas, formulário de custódia, auto de destruição
,
bem como os depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono trecho da r. sentença (fl. 134):

[...]

No tocante à autoria delitiva, encontra-se igualmente delineada e provada na pessoa de ISAIAS PEREIRA RAMOS, pelas provas dos autos e depoimentos testemunhais.

Em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o acusado ISAIAS PEREIRA RAMOS, ao responder às perguntas formuladas pelo Juízo, informou que na sexta-feira, chegou do serviço, tomou banho, foi ao supermercado, e desceu no bairro Ribeirão para comprar 02 (dois) pinos de cocaína e 01 (um) pedaço pequeno de crack. Disse que ao chegar em casa, após 02 (duas) horas, os policiais chegaram em sua casa, local em que tinha outras 03 (três) kitnets. Disse que os policiais bateram nas outras kitnets, e ao chegarem na sua casa, ele abriu a porta e os policiais falaram "não é esse aqui não", tendo ele fechado a porta, momento que os policiais voltaram e falaram que visualizaram sua casa. Disse que os policiais encontraram 02 (dois) pinos de cocaína e 01 (um) pedaço pequeno de crack, os quais ele falou aos policiais que eram para seu uso. Disse que nos anos de 2016 e 2018, respondeu por crime de tráfico de drogas em Vitória/ES. Disse que trabalhava com pimenta e ganhava 80,00 por dia.

Disse que usava drogas nos finais de semana e dormia cedo aos domingos para trabalhar na segunda-feira. Ao responder às perguntas formuladas pelo Ministério Público, informou que pagava R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) na kitnet, onde morava. Disse que trabalhou na construção da OAB, ao lado do fórum, por 08 (oito) meses como ajudante de pedreiro. Disse que não contou nada aos policiais, em relação a venda das pedras pela quantia de R$10,00 (dez reais) e que falou aos policiais que as drogas eram para uso. Disse que na época dos fatos trabalhava com pimenta. Disse que antes da colheita de pimenta, trabalhou na colheita de café. Disse que as sacolas contendo vários pinos e sacolés, a balança de precisão e o ácido bórico, não foram apreendidos com ele. Disse que o que estava com ele eram 02 (dois) pinos de cocaína e 01 (um) pedaço pequeno de crack. Disse que pagou o valor de R$20,00 (vinte reais) nos dois pinos de cocaína e R$70,00 (setenta reais) pelo crack, Ao responder às perguntas formuladas por sua defesa, informou que não sabe se o pedaço de crack tinha 25g (vinte e cinco gramas). Disse que começou a usar drogas aos 17 anos de idade. Disse que do momento que saiu da boca de fumo até o momento que os policiais chegaram em sua casa, percorreu mais de 02 (duas) horas. Disse que quando comprou as drogas, não tinha policiais por perto. Disse que a renda de R$400,00 (quatrocentos reais) da colheita de pimenta era semanal, e ganhava R$1600,00 (hum mil e seiscentos reais) por mês. Disse que havia outros moradores nas outras kitnets, onde morava. Disse que fazia o uso do crack em mesclado (fumava com cigarro). Disse que os vizinhos não reclamavam, acerca dele fazer o uso de crack. Disse que as sacolas contendo vários pinos e sacolés, a balança de precisão e o ácido bórico não estavam em sua casa. Disse que assinou o depoimento em sede policial, porém para assinar ele não leu e que o delegado só pediu para ele assinar. Disse que não falou em sede policial que as drogas seriam para venda, tampouco que fracionaria em pedaços menores para consumir. Disse que não confirmou as apreensões dos materiais para o embalo de drogas, tampouco a balança de precisão. Disse que tentou parar com o uso de drogas, mas que sempre tem recaídas.

Perante o juízo, a Testemunha Policial Militar Gildo Silva Santos Filho, ao responder as perguntas formuladas pelo Ministério Público, informou que na data do fato, os policiais militares, receberam informações de moradores, de que um indivíduo estava traficando drogas em uma kitnet. Disse que após diligências no local, esperaram oportunidade de ter alguém na kitnet, visto que por se tratar de kitnet, alguém teria que franquear a entrada dos policiais. Disse que tinham passado pelo local por 02 (duas) ou 03 (três) vezes, momento que desembarcaram da viatura, estando o portão que dava acesso a kitnet aberto, momento que entraram. Disse que o acusado estava saindo e ao ver os policiais, tentou voltar, mas foi abordado por eles, sendo encontrado em seu bolso pedras de crack, quantia em dinheiro e cocaína. Disse que dentro da casa tinha uma balança, ácido bórico e algumas bolsas, possivelmente para embalar as drogas. Confirmou seu depoimento prestado em sede policial. Às perguntas da defesa de ISAIAS, respondeu que o acusado informou que a balança, os materiais para embalo de drogas e o ácido bórico estavam dentro da casa e que o acusado os acompanhou, mostrando aonde que estavam os materiais. Disse que não lembra se foram reiteradas denúncias acerca do fato, pois é o mais moderno da guarnição. Disse que no momento da abordagem o acusado não reagiu e cooperou com os policiais. Disse que o acusado afirmou no momento do flagrante que as drogas seriam para o tráfico.

[...]

Neste sentido, em que pese a defesa alegar necessidade de
redimensionamento da pena-base
, tal tese não merece prosperar.

Isso, pois, em que pese o apelante ter sido apreendido com 01 (uma) pedra grande de crack e 02 (dois) pinos de cocaína, a r. sentença não se limitou ao aspecto quantitativo, mas avaliou também a diversidade e nocividade, bem como a existência de apetrechos típicos da mercancia, tais quais 03 (três) potes de ácido bórico, sacolés, pinos de plástico vazios e 01 (uma) balança de precisão.

Neste sentido, é legítima a exasperação da pena-base quando demonstrada a destinação mercantil da droga e a existência de elementos que indiquem habitualidade na traficância, ainda que a quantidade isolada não seja elevada.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame 1. Recurso de apelação da defesa contra sentença condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas e associação para tal finalidade (art. 33 e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06). II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em aferir se (I) há substrato probatório para manutenção da condenação da acusada emili pela prática do tráfico de drogas e de ambos réus pela associação para o comércio espúrio; (II) é possível o afastamento da negativação do vetor do art. 42 da Lei de drogas ou a alteração da fração; (III) os maus antecedentes de dener devem ser excluídos; (IV) em relação a dener, cabe o decote da agravante da liderança em um dos crimes para evitar bis in idem; (V) os réus fazem jus ao tráfico privilegiado; (VI) é possível a fixação do regime inicial semiaberto para emili diante da detração do período de segregação provisória e prisão domiciliar; (VII) há efeito cascata na dosimetria do réu dener; e (VIII) cabe a restituição do dispositivo móvel da ré emili e do seus filhos. III. Razões de decidir [...]
5. A negativação do vetor do art. 42 da Lei de drogas ocorreu de forma adequada, diante da variedade e, sobretudo, natureza altamente deletéria da cocaína comercializada. A nocividade do entorpecente constitui indicativo do grau de reprovabilidade da conduta, ou seja, o potencial danoso do tráfico de drogas pode variar a depender do tipo de substância comercializada.
[...] lV. Dispositivo 12. Recurso de emili conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. Apelo de dener conhecido e desprovido. (TJSC; ACR 5011386-28.2024.8.24.0075; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Ana Lia Moura Lisboa Carneiro; Julg. 24/09/2025).

Por fim, no que tange o
prequestionamento
pugnado, entendo não assistir razão, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se não ser possível acolher a pretensão defensiva, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, devendo a respeitável sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
ser mantida incólume.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR